Tribunal: TJBA
Processo: 8063433-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063433-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUZETTE GONDIM CASTRO OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO EXEQUENTE DE OPTAR PELO FORO DA CAPITAL DO ESTADO OU DE SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, de ofício, declinou da competência para processar execução individual de título coletivo contra o Estado da Bahia, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte exequente. A agravante pretende a reforma da decisão para manter a tramitação da execução na Capital do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a execução individual de título coletivo proposta contra o Estado pode tramitar no foro da capital do ente federado, por opção do exequente; e estabelecer se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial, quando se trata de competência relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil estabelece competência concorrente para as demandas propostas contra Estado ou Distrito Federal, permitindo ao autor optar entre o foro de seu domicílio, o local do fato, a situação da coisa ou a capital do respectivo ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único. A sistemática processual também assegura ao exequente a faculdade de promover o cumprimento de sentença em foro diverso, inclusive no domicílio do executado, conforme previsto no art. 516, parágrafo único, do CPC. A capital do Estado configura o domicílio do ente federado para fins de propositura de demandas judiciais, razão pela qual é legítima a escolha desse foro pelo exequente em execução individual de título coletivo contra a Fazenda Pública. A competência territorial possui natureza relativa e, por isso, não pode ser reconhecida ou declinada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a faculdade do beneficiário de título coletivo de promover a liquidação ou execução individual tanto no foro de seu domicílio quanto no foro da decisão exequenda ou da capital do ente demandado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução individual de título coletivo proposta contra Estado pode ser ajuizada, por opção do exequente, no foro de seu domicílio ou na capital do ente federado, em razão da competência concorrente prevista no CPC. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. A escolha do foro da capital do Estado para execução individual contra a Fazenda Pública constitui exercício legítimo da faculdade processual conferida ao exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, §1º, 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no REsp nº 1.852.858/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8063433-50.2025.8.05.0000, em que é agravante SUZETTE GONDIM CASTRO OLIVEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.